Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. OFENSAS A DIREITO DE PERSONALIDADE. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como, julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de nulidade de sentença, sob alegação de que houve violação ao princípio da congruência e error in judicando. Sustenta que apenas exerceu seu legítimo direito de petição, sem abuso. Defende que os fatos narrados na inicial não são potencialmente hábeis a caracterizar danos morais indenizáveis. Requer o provimento do recurso, alternativamente a redução do quantum indenizatório e procedência do pedido contraposto.

2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 161299803).

3. Preliminares de nulidade de sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado; logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminares rejeitadas.

4. Cinge-se a controvérsia em analisar se os atos praticados pelo réu/recorrente são aptos a configurar dano moral, e se o pedido contraposto merece acolhimento.

5. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado.

6. Em sua inicial, o autor/recorrido narrou que as partes firmaram contrato de locação de imóvel e em virtude de divergências, em relação a manutenção do bem, passaram a ter um relacionamento conflituoso. Afirmou que o réu enviou diversos áudios, pelo aplicativo whatsapp, difamando-o e injuriando-o, e ainda tentou registrar um boletim de ocorrência, no intuito de causar-lhe constrangimentos. Acresceu que, após a audiência de conciliação, o réu registrou pedido de informações na corregedoria da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), órgão o qual o autor é lotado, causando-lhe abalo moral e ofensa a sua dignidade.

7. Por seu turno, o réu/recorrente alegou, em sua defesa, que não ofendeu a honra do autor, e os desentendimentos ocorreram porque o autor se negou a manter o imóvel locado em condições de uso. Formulou pedido contraposto para ser indenizado, sob o fundamento que teve sua honra agredida em razão da exposição da notificação extrajudicial e pelas condições de habitabilidade do imóvel. Ainda, sustentou que registrou a ocorrência policial diante dos ataques sofridos e apenas exerceu seu legítimo direito de petição.

8. De início, destacam-se algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.

9. No que concerne aos danos morais, estes são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.

10. No caso sob análise, extrai-se nos diálogos (ID. 144059627) que:

[13/10/2022 19:17:53] Leonardo Maia: Se ele tivesse mesmo de boa fé, iria saber pelo projeto q não passava tubulação pelo armário. Tava na cara isso. Não gostei mesmo da atitude dele. Na minha opinião, foi uma falha técnica muito grande ou má-fé. Orçou num preço baixo pq sabia q não iria tirar os armários, aí depois q pegou o serviço agiu de outra maneira.

[13/10/2022 19:17:57] Leonardo Maia: Não sou otário.

[13/10/2022 19:19:39] Leonardo Maia: Foi foda isso.

(...)

[15/10/2022 07:57:57] Alexandre Carvalho Inquilino: Cidadão! Pague o que vc deve ao Noel... ele fez seu serviço! Eu tô te vendo.... vamos pra frente! Como vc diz, não sou Otário! Como diz a música de minha terrinha! "Se me chamar, eu vou!"... ao só de fruta cor.... se olhemos espanhol antes de dizer que os outros são ma fé.... Grande decepção vc!

[15/10/2022 07:58:29] Alexandre Carvalho Inquilino: Se olhe no espelho...

[15/10/2022 07:58:52] Alexandre Carvalho Inquilino: Estou te vendo muito claramente!

[15/10/2022 08:12:02] Leonardo Maia: Bom dia! Não me mande mais mensagem. Vc já manifestou seu propósito de rescindir o contrato. Meu problema com o Joel não é da sua conta.

11. Ainda, dos áudios (ID. 144059628, 144059629, 144059630) nota-se que o réu demonstrou seu descontentamento com avarias no imóvel (vazamento, armários quebrados, banheiro que não funcionava, piso solto, desgaste da ducha higiênica) e o aumento do valor do aluguel. Registra-se que, apesar de reprováveis algumas falas do recorrente, como: "não tenho de medo de você" e "você já passou dos limites aceitáveis e não está lhe dando com moleque", e do recorrido, como "não sou otário" e "foi foda isso", que denotam falta de urbanidade e polidez das partes, evidencia-se animosidade recíproca entre ambos, de modo que a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais.

12. Ademais, destaca-se que o fato de o réu/recorrente ter tentado registrar boletim de ocorrência e buscado informações na ouvidoria do órgão do requerente, não fundamenta o dano moral, pois não restou efetivamente comprovada qualquer repercussão negativa na imagem do autor nem afronta aos atributos de sua personalidade. Com efeito, a abertura de sindicância para investigar servidor público não gera dano moral, pois a Administração Pública tem o poder-dever de apurar os fatos noticiados. No caso dos autos, não restou comprovada a má-fé do réu, ao requerer informações da Defensoria Pública do Distrito Federal, acerca da compatibilidade de horários do autor. Assim, não há como ser considerado ilícito o ato praticado pelo réu, a justificar sua responsabilidade pelos danos morais. Sobre o tema, a jurisprudência manifesta que:

“(...) a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano moral. (STJ/REsp 254.414/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 360).

“(...) salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito” (REsp no 468.377/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 06/05/2003, DJ 23/06/2003 p. 380).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NOTÍCIA CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ E PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de notícia crime à autoridade policial, culminando na instauração de inquérito policial para a averiguação dos fatos narrados constituiu, em regra, exercício regular de direito. 2. Para que reste configurado o abuso do direito de quem comunica a existência de suposto crime, é necessária a demonstração de que a instauração do procedimento policial se deu por má-fé e acarretou prejuízos à pessoa indiciada, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1179720, 07194655220188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E PROCESSOS DISCIPLINARES. I - A responsabilidade civil subjetiva tem como elementos necessários para a indenização a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade e a culpa ou dolo do agente. II - Para fazer jus ao pedido de indenização por danos morais é necessária a comprovação de que a instauração dos inquéritos e dos processos disciplinares se deram de forma injusta, despropositada, e de má-fé. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1170924, 07377140620188070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Quanto ao pedido contraposto, o réu/recorrente sustentou que teve sua honra agredida quando o autor expôs a notificação extrajudicial aos empregados e vizinhos. Todavia, não houve comprovação da exposição vexatória, apenas a juntada de cópia da notificação (ID. 151369135). Demais disso, o reajuste do valor do aluguel não demonstra a existência de qualquer ato ilícito ou abuso de direito apto a justificar a pretensão apresentada. Ainda, não merece guarida o argumento de ser devida a condenação em danos morais porque o imóvel locado não oferecia condições de habitabilidade, pois mesmo relatando sua insatisfação, o réu afirmou, em áudio, que permaneceria ocupando o bem, até o final de fevereiro de 2023 (ID.1440059630). Nesse contexto, o pleito do recorrente merece parcial acolhimento devendo ser afastada a indenização por danos morais.

13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação do réu/recorrente ao pagamento de danos morais, mantida a improcedência do pedido contraposto.

14. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do artigo da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.